Tribunal: TJBA
Processo: 8058752-37.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058752-37.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: AMANDIO DO NASCIMENTO e outros

Advogado(s)
:
LUIS EDUARDO GUIMARAES BORGES BARBOSA

AGRAVADO: INCOVIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Advogado(s)
:
GHIZE RASSLAN, RICARDO DANTAS MOREIRA, DIEGO CARDINS DE SOUZA RIBEIRO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. MATÉRIA QUE DEVE SER VEICULADA EM CONTESTAÇÃO. ART. 293 DO CPC. REJEIÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA FUNDADA EM VÍCIOS DE VONTADE. RELAÇÃO DE ACESSORIEDADE EM FACE DA DEMANDA ORIGINÁRIA. ART. 61 DO CPC. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO QUE PROFERIU A SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DE ORIGEM RECONHECIDA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I.CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por AMANDIO DO NASCIMENTO e OUTRO, contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana que, nos autos da Ação Anulatória, rejeitou a preliminar de coisa julgada.

2. Os agravantes sustenta que a) a uma, a via escolhida pela agravada é equivocada, posto que visa desconstituir a coisa julgada, que deveria ser objeto de uma ação rescisória e não uma ação anulatória; b) a duas, mesmo que se considere que tal pedido pode ser feito pela ação anulatória, permanece insubsistente a demanda, posto que foi proposta em foro incompetente, conforme disposto no art. 61, do CPC; c) a três, a ação anulatória deveria ter sido proposta no foro em que homologou o acordo, qual seja, a Comarca de São Paulo e não de Feira de Santana, já que a ação anulatória é considerada acessória a ação principal.

3. O agravado, preliminarmente, requer a correção o valor da causa, e, no mérito, defende a manutenção da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a ação anulatória de sentença homologatória deve tramitar obrigatoriamente perante o juízo que proferiu a decisão homologatória, em razão da acessoriedade entre a ação anulatória e a ação originária, nos termos do art. 61 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A ação anulatória possui relação de dependência lógica e jurídica com a sentença homologatória cuja validade se discute, configurando típica hipótese de acessoriedade. Assim, nos termos do art. 61 do CPC, a ação acessória deve ser proposta perante o juízo competente para a ação principal.

5. O Superior Tribunal de Justiça, em diversos precedentes, consolidou o entendimento de que a ação anulatória fundada em vícios de vontade deve tramitar perante o juízo que homologou o acordo, por se tratar de competência absoluta e, portanto, improrrogável.

6. Ao admitir a tramitação da ação anulatória perante juízo diverso daquele que proferiu a sentença homologatória, a decisão agravada violou o regime jurídico da competência absoluta aplicável ao caso

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo provido.

Tese de Julgamento:

1. A ação anulatória de sentença homologatória de acordo, por sua natureza acessória e por força do art. 61 do CPC, deve ser obrigatoriamente proposta perante o juízo que proferiu a decisão homologatória, tratando-se de competência absoluta e improrrogável, sendo inválida sua tramitação perante juízo diverso.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8058752-37.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante AMANDIO DO NASCIMENTO e outros e como apelada INCOVIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO ao agravo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .